Tribunal: TJMT
Processo: 0021861-63.2017.8.11.0002
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0021861-63.2017.8.11.0002
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARLON SERVO DE CARVALHO TEIXEIRA - CPF: 058.544.461-70 (RECORRENTE), ALMAR BUSNELLO - CPF: 256.177.148-21 (ADVOGADO), RICARDO DA SILVA MONTEIRO - CPF: 029.357.308-52 (ADVOGADO), GLEI SALES BRAGA - CPF: 697.118.951-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MARLON SERVO DE CARVALHO TEIXEIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO – ARTIGO 121, § 2o, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 14 DA LEI N. 10.826/03 – PLEITO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA ANTE O RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Para a configuração da excludente de ilicitude da legítima defesa, mister se faz a comprovação inequívoca de que o réu, usando moderadamente dos meios necessários, tenha repelido injusta agressão, atual ou iminente, nos termos do artigo 25 do Código Penal. Situação não revelada no contexto instrutório.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0021861-63.2017.8.11.0002

RECORRENTE: MARLON SERVO DE CARVALHO TEIXEIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Marlon Servo de Carvalho Teixeira contra a decisão prolatada pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande que o pronunciou pelo crime do artigo 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal, e artigo 14 da Lei n. 10.826/03, para julgamento pelo Tribunal do Júri (Id.: 155734598).

A defesa, nas razões recursais, pretende a absolvição sumária do réu em virtude do reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa, nos moldes do artigo 415, inciso IV, e artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal, em relação aos crimes do artigo 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal e do artigo 14 da Lei n. 10.826/03 (Id.: 155739151).

O Ministério Público, nas contrarrazões, pugna pelo não provimento do recurso, com a manutenção da sentença de pronúncia (Id.: 155739159).

Em juízo de retratação, o juízo manteve a decisão (Id.: 155739160).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo não provimento do recurso (Id.: 160627688).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MARLON SERVO DE CARVALHO TEIXEIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra a denúncia que, em 27 de agosto de 2017, por volta das 20h00min., em frente à Distribuidora Aguiar, situada à Rua Barra do Garças, em Várzea Grande,
Marlon Servo de Carvalho Teixeira
, com consciência vontade e evidente
animus necandi
, efetuou disparo de arma de fogo contra Glei Sale Braga, causando-lhe a morte.

Ressai dos autos que, na hora e local dos fatos,
“a vítima se encontrava na residência da Senhora Marta, com quem estava convivendo em União Estável, bem como é genitora do denunciado (...) oportunidade em que Marlon, ora denunciado, adentrou na residência, sendo que na sequência indagou sua mãe acerca do paradeiro da vítima”
.

Consta que,
“sabedora das intenções do denunciado, sua genitora Marta abraçou-se ao mesmo na tentativa de impedi-lo de aproximar-se da vítima, momento em que a vítima saiu do interior do quarto para verificar o que estaria ocorrendo”
.

Avulta que, em
“ato contínuo, o denunciado sacou sua arma de fogo, instante em que a vítima tentou correr, no entanto, aquele foi mais rápido no gatilho, acertando-lhe um certeiro disparo na escapular direita (costas), culminando com a vítima caindo ao solo e vindo a óbito logo em seguida, ao passo que o denunciado empreendeu fuga”
.

Restou apurado, durante as investigações que,
“o que levou o denunciado a ceifar a vida da vítima, foi o fato desta está mantendo uma relação de União Estável com a genitora daquele, a qual o mesmo repudiava ferozmente, uma vez que, tinha pouco tempo da morte de seu pai, então marido da genitora Marta, aliado ao fato de que a vítima era usuário/dependente de drogas, situação que demonstra de forma clara indevida intromissão na vida particular de sua mãe, com evidente viés de possessividade, caracterizadora da torpeza”
.

Faz parte, ainda, da inicial que,
“fica evidente que, da forma como agiu, o denunciado no mínimo, utilizou-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, pois, naquelas circunstâncias, ou seja, no interior de sua residência com sua companheira, jamais esperaria a invasão de sua residência e ser agredido (...) bem como, a localização do ferimento em suas costas”
.

Sobre o crime de porte e aquisição de arma de fogo, a denúncia descreve que,
“em data anterior dos fatos alhures descritos, o denunciado, adquiriu para si, deteve, manteve sob sua guarda uma arma de fogo, tipo revólver, calibre 38, não apreendida, sem observar os regramentos legais (...) já que não demonstrou nos autos o referido registro da arma de fogo, nem tampouco autorização para porte”
.

Razão pela qual Marlon Servo de Carvalho Teixeira foi denunciado pelo crime do artigo 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal e artigo 14 da Lei n. 10.826/03, em concurso material.

A denúncia foi recebida em 18 de dezembro de 2017.

O réu foi pronunciado pelo crime do artigo 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal, e artigo 14 da Lei n. 10.826/03, para julgamento pelo Tribunal do Júri.

Com efeito, a defesa pretende a
absolvição sumária do réu em razão do reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa
, nos moldes do artigo 415, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Importante consignar que a pronúncia é uma decisão interlocutória e, portanto, não encerra a análise do mérito da causa.
Trata-se de mero juízo de admissibilidade. Por meio de uma decisão monocrática, o magistrado reconhece a presença da prova da materialidade e indícios de autoria de um crime doloso contra a vida, submetendo, nessa hipótese, o recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Isso porque a pronúncia não se apresenta como sentença definitiva, mas interlocutória, por meio da qual o magistrado, embora devendo fundamentar seu convencimento, apenas proclama a possibilidade do acusado ser julgado pelo Tribunal do Júri, prescindindo do juízo de certeza, vinculando-se à sua admissibilidade tão somente o convencimento quanto à materialidade do delito e aos indícios de autoria do acusado, conforme dispõe o artigo 413, caput, do Código de Processo Penal.

Desse modo, na eventualidade de existir qualquer dúvida acerca da autoria delitiva, cabe ao Júri Popular analisá-la, juízo natural e constitucional dos crimes contra a vida, sob pena de nulidade por excesso.

A materialidade do delito está demonstrada pelo boletim de ocorrência, certidão de óbito, laudo pericial, termo de apreensão, relatório de investigação preliminar e provas orais (Id: 155734570).

Quanto aos indícios de autoria exigidos para a sentença de pronúncia, observo que há requisitos para a manutenção da decisão.

Marta de Carvalho Teixeira
, na delegacia, disse que, há 1 (um) mês, estava tendo um relacionamento amoroso com Glei Sales Braga e que, há 8 (oito) dias, ele estava morando em sua residência.

Sobre os fatos ocorridos, declarou que estava em casa, na companhia de Glei, que estava deitado no quarto, quando chegou seu filho Marlon, de posse de uma arma de fogo, gritando
“cadê esse vagabundo, safado”
.

Contou que, no momento, abraçou seu filho e até entraram em luta corporal, para impedir que atirasse na vítima, mas não teve força suficiente para segurá-lo e, nesse momento, Glei, ao escutar os gritos, saiu do quarto e, na sequência, Marlon disparou contra ele.

Ressaltou que, após os disparos, não se recorda de quase nada, apenas de ter ido até Glei, mas ele já estava sem vida, e de ter visto seu filho sair correndo de sua casa.

Afiançou que, nos últimos tempos, não tinha tanto contato com seu filho, pois ele não aceitava seu relacionamento com Glei, por ser usuário de pasta-base de cocaína (Id: 155734570).

Em juízo, afiançou que, no dia dos fatos, Marlon foi até sua residência, para conversar com Glei, pois não aceitava o fato de ele estar morando na casa de seu pai, que faleceu recentemente.

No entanto, inverteu a versão dos fatos, dizendo que Marlon
“estava armado e o Sales partiu para cima dele; partiu para cima do meu guri; meu guri deu um tiro nele; foi só um; eu escutei o barulho (...) meu filho saiu correndo”
.

Perguntada pelo membro do Ministério Público sobre os motivos de Marlon ter atirado no Glei, respondeu que foi pelo fato de ele ter pedido para Glei sair de casa.

Questionada pelo Promotor de Justiça o porquê que, na delegacia, disse que tentou conter seu filho, abraçando-o para que ele não atirasse no Glei, e, em juízo, afirmou que eles estavam conversando, quando Glei foi para cima de seu filho, respondeu que foi ameaçada pelo irmão da vítima (na porta da delegacia) para dizer o que disse na delegacia (Id.: 155734585).

Sidnei Sales Braga
, na fase investigativa, declarou que é irmão da vítima e que seu irmão conheceu Marta 1 (um) mês antes do homicídio.

Falou que, uns dias antes de ele se mudar para a casa de Marta,
“aconteceu uma reunião entre sua esposa Adislaine, Glei, Marta e o pastor da comunidade, Antônio Carlos, bem como a esposa deste último, Márcia; Que a reunião tinha o intuito de afastar Marta da vítima, pois o filho dela teria ameaçado Glei de morte, se ambos continuassem juntos; Que, antes dessa reunião o pastor Antônio Carlos, havia recebido um telefonema de um indivíduo que se identificou como sendo filho de Marta, e disse ao pastor que era para Glei se afastar da mãe dele, caso contrário iria matá-lo”
(Id: 155734570).

Depoimento confirmado por
Adislaine de Oliveira Sales
, esposa de Sidnei Sales Braga (Id: 155734570).

Na fase judicial, contou que, ao chegar à casa da Sra. Marta, fez perguntas sobre o acontecido, em que ela respondeu que
“foi meu filho; ele não aceitou a relação minha e do seu irmão; ele chegou aqui com efeito de álcool e droga e atirou no seu irmão; ele saiu correndo”
.

Afirmou que
“foi quando aconteceu que o Marlon chegou, empurrando a mãe dele; segurou no braço dela, e foi em direção ao quarto, onde meu irmão estava deitado na cama, e efetuou o disparo”
.

Assegurou que a mãe do Marlon e um vizinho confirmaram que ele estava sob efeito de drogas (Id.: 155734585).

Marlon Servo de Carvalho Teixeira
, na fase pré-processual, confessou que, no dia dos fatos, por volta das 19h00min., foi à residência de sua mãe.

Esclareceu que, dias atrás, procurou sua genitora para dizer que não queria que Glei morasse na casa, que era de seu pai, até porque tinha falecido recentemente (há 6 meses).

Falou que Glei disse a ele que teria que aceitar o fato de ele e sua mãe estarem juntos e ele ir morar lá.

Assegurou que Glei o ameaçou, dizendo
“me deixa em paz, senão eu vou te matar”
.

Relatou que, no dia dos fatos,
“estava em posse de uma arma de fogo, do tipo Revolver, calibre .38, marca Taurus, haja vista que trabalhava numa chácara como caseiro, e por isso usa a arma para se defender, temendo assaltos na região; Que, no dia do fato, quando chegou na casa de sua mãe, sentou na sala com ela, e também com a vítima e ambos passaram a conversar, sendo que o interrogado pediu novamente para que Glei não morasse naquela casa, e então passaram a discutir”
.

Prosseguiu dizendo que,
“em seguida, a vítima entrou no quarto, e logo retornou, e quando este estava na porta, o interrogado sacou a arma de fogo e efetuou um disparo contra a vítima, ato contínuo saiu correndo; Que, o interrogado, com medo de ser atacado pela vítima, deu um empurrão em sua mãe, e deu o tiro; Que a vítima tinha estatura física bem maior comparado ao interrogado, diante disso, ficou com medo de entrar em luta corporal com Glei”
.

Afiançou que, após o tiro, não olhou para trás e, por isso, não sabia se tinha acertado e a vítima ou não, pois, imediatamente, empreendeu fuga e que, ao chegar em casa, contou o ocorrido para sua esposa e para seu cunhado, que o aconselharam a jogar a arma de fogo no rio, que passa nos fundos da chácara, onde mora.

Afirmou que a arma de fogo não era legalizada, mas que tinha a adquirido há 2 (dois) dias, de uma pessoa que não sabe dizer quem é.

Sobre as ameaças, nega ter telefonado na casa de recuperação e dito ao pastor que iria matar Glei, pois, em momento algum, ameaçou-o, mas foi ameaçado por ele (Id.: 155734570).

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, admitiu que as imputações que sobre ele recaem são verdadeiras.

Relatou que dias atrás, recebeu a ligação e um vizinho, contando que Glei estava agredindo sua mãe.

Falou que, no dia do ocorrido, armado, foi à casa de sua mãe para conversar com Glei. E que, quando chegou, a vítima foi para o quarto e voltou,
“já nervoso, e veio para cima de mim”
.

Reafirmou que foi até lá para pedir que ele saísse da casa de sua mãe, pois, além de saber que
“mexia com coisa errada”
, seu pai tinha falecido recentemente e ele não aceitava essa situação, dizendo que Glei
“ficou nervoso e partiu para cima de mim (...) eu achei que ele estava com alguma coisa, e dei um disparo e virei correndo, nem vi se acertou. Eu fiquei sabendo que tinha acertado o disparo nele, na hora que eu cheguei em casa, que meu primo ligou falando que o cara tinha morrido”
.

Perguntado pelo magistrado quantos disparos foram efetuados, ele disse não lembrar, mas acha que foram 2 (dois) tiros.

Sobre a arma de fogo, corroborou o depoimento prestado na delegacia.

Inquirido se usa álcool e entorpecentes, respondeu que nunca fez uso (Id.: 155734585).

Daiane Servo Carvalho Teixeira
, na delegacia, contou que, logo após o ocorrido, recebeu a ligação de sua mãe, contando que Marlon teria atirado em Glei.

Disse que, ao questionar sua mãe sobre os motivos do crime, ela admitiu que
“Marlon teria ficado com ciúmes de Sales e por este motivo atirou contra o mesmo; Que Marta não contou maiores detalhes do ocorrido, apenas disse que Marlon após disparar contra a vítima empreendeu fuga do local”
.

Relatou também que
“sua genitora contou que Marlon já chegou em sua residência em posse da arma de fogo e por esse motivo a declarante acredita que Marlon tenha ido armado para “colocar medo” em Sales; Que sua genitora e Sales estavam tendo um relacionamento amoroso a um mês e Marlon sempre foi contra; Que Marlon não aceitava o fato de Sales ser usuário de entorpecentes e ainda afirmava que tinha medo de Sales fazer uma maldade com sua genitora; Que Marlon também se mostrava indignado devido seu genitor ter falecido recentemente (...) Que a declarante acredita que os fatos acima descritos foram gerando raiva em Marlon e por esse motivo Marlon acabou não aguentando”
(Id.: 155734571).

Na fase judicial, disse não saber nada sobre o acontecido (Id.: 155734585).

No que tange à alegação de que o réu tenha agido em legítima defesa, neste momento, não há como abrigá-la e, em consequência, absolver Marlon Servo de Carvalho Teixeira sumariamente, haja vista que, para o acolhimento da tese defendida, é necessária a existência de provas seguras, incontroversas e inequívocas acerca da sua ocorrência.

Com efeito, considerando o depoimento da mãe de Marlon, que presenciou os fatos, dessume-se que, estava em casa com Glei, que estava no quarto, quando seu filho chegou alterado. Contou que, inclusive, entrou em luta corporal com Marlon, na tentativa de contê-lo. E, em meio à discussão, Glei saiu do quarto, quando foi surpreendido por Marlon, que disparou contra ele e empreendeu fuga.

Embora a testemunha ocular tenha alterado sua versão, na fase judicial, dizendo que Glei ‘foi para cima’ de seu filho e ele, na tentativa de se defender, atirou; e o réu alegar ter agido em legítima defesa, tal situação não se mostra suficiente para reconhecer a excludente de ilicitude, eis que ausente prova inequívoca disso.

Ademais, destaca-se que o Laudo Pericial n. 2.06.2017.011900-01 atesta uma
“lesão perfurocontusa na
região escapular direita
, compatível com as produzidas por projétil de arma de fogo, apresentando borda invertida, zona de contusão e zona de enxugo, configurando características de entrada e tiro efetuado à distância”
(Id.: 155734590) (grifei).

Assim, embora o depoimento da mãe e do próprio réu tenham sido alterados na fase judicial, o laudo pericial indica que o Marlon atirou pelas costas de Glei.

Por isso, estando comprovada a materialidade delitiva e havendo indícios suficientes de autoria, correta a decisão que o pronunciou para julgamento perante o Conselho de Sentença que, por ser o juiz natural da causa, deve ser dada a prerrogativa de aferir com profundidade as provas dos autos.

Portanto, inviável cogitar a absolvição sumária do réu e reconhecer a tese de excludente da ilicitude pela legítima defesa.

A propósito:

“(...) 2. "É entendimento consolidado nesta Corte que somente não será pronunciado o acusado, com mitigação ao postulado do
in dubio pro societate
, e até autorizada - de forma excepcional - sua absolvição sumária, quando induvidosa a ausência do animus necandi na conduta do agente; quando convencido o juiz quanto à incidência de causa descriminante prevista no art. 23 do CP; não especificadas eventuais circunstâncias qualificadoras ou inexistir comprovação da materialidade delitiva do fato denunciado, imprescindíveis ao prosseguimento da persecução criminal" (AgRg no AREsp 1285983/TO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 01/08/2019).

3. A existência de prova testemunhal colhida no
judicium accusationis
(no inquérito e em juízo), a lastrear a pronúncia, sem certeza quanto à incidência da causa justificante da legítima defesa, impõe a submissão do imputado a julgamento pelo Tribunal do Júri (...)” (AgRg no AREsp n. 1.909.832/MA, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021).

“1. Inexistindo segurança de que tenha o acusado agido sob o amparo da legítima defesa, real ou putativa, relega-se aos jurados a apreciação detida da dirimente. 2. Justificam a pronúncia do denunciado, evidências acerca da intenção de matar. 3. Devem ser submetidas ao Conselho de Sentença circunstâncias qualificadoras que encontram, a princípio, respaldo nos contornos da prática ilícita. 4. Recurso improvido." (TJMG - Rec em Sentido Estrito 1.0452.06.025424-3/002, Relator(a): Des.(a) Beatriz Pinheiro Caires , 2a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 02/09/2021, publicação da súmula em 10/09/2021).

Logo, somente quando o conjunto probatório for manifestamente indicativo de que o agente agiu em legítima defesa, será permitido ao julgador subtrair a causa do julgamento pelo Tribunal do Júri; porém, malgrado a alegação da recorrente, os elementos probantes colhidos não indicaram indene de dúvida a respeito da excludente.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela defesa de Marlon Servo de Carvalho Teixeira.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023